Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701758-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CHRISTINE PHILIPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão de ID 175327770 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por CHRISTINE PHILIPP STEINER, que determinou a inclusão dos encargos previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil no débito exequendo. Afirma, em suma, que a sanção prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil incide apenas quando o executado apresenta impugnação; que não se admite interpretação extensiva do dispositivo; que o pagamento realizado foi tempestivo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 55065766). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada a partir da decisão de ID 168539251 (autos de origem), na qual se intimou a parte executada, ora agravante, para promover o pagamento voluntário do débito, calculado em R$ 12.128,78. Intimado, o Banco do Brasil apresentou petição, com depósito do equivalente a R$ 11.034,57 “em garantia do juízo, uma vez que será apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença”. Além disso, requereu expressamente que o valor não fosse levantado até o trânsito em julgado (ID 170886027 dos autos de origem). Como providência subsequente, o juízo de origem determinou a intimação da parte exequente-agravada para manifestação sobre a petição – em detrimento da autorização de levantamento imediato dos valores depositados. Após a manifestação do exequente (ID 172176633 dos autos de origem), expediu-se certidão informando que os autos aguardariam o transcurso do prazo para impugnação (ID 172326682 dos autos de origem). Todavia, a parte executada-agravante apresentou petição superveniente declarando que, em verdade, o depósito se deu com o intuito de pagamento da dívida (ID 172379226 dos autos de origem). No recurso, a parte executada-agravante defende que houve efetivo pagamento voluntário da dívida. Contudo, praticou ato incompatível com a voluntariedade prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, uma vez que declarou expressamente que não havia pagamento, mas mera garantia do juízo, com a finalidade de viabilizar posterior impugnação. Ademais, ocasionou a movimentação da máquina judiciária, com a prolação de pronunciamento judicial intimando a parte contrária para intimação, bem como a expedição de certidões cartorárias. Cabe ressaltar que, além da declaração expressa da parte de que não se tratava de pagamento, o depósito realizado se deu em valor inferior ao indicado na petição que inaugurou a fase de cumprimento de sentença (ID 168219945 dos autos de origem), reforçando a tese de que se tratava de garantia do juízo do valor que entendia cabível e não de efetivo pagamento voluntário. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/11/2018). Desse modo, se a parte declara que o depósito se deu com a finalidade de garantia, não se confunde com o efetivo pagamento da dívida, sobretudo porque impede que a execução seja extinta. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora